Tribunal: CARF
Processo: 10860.900710/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900710/2015-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação transmitido pela insurgente,
objetivando a quitação de débito relativo ao IPI com crédito oriundo de pretenso “pagamento a
maior” de estimativa mensal do IRPJ relativa ao mês de maio de 2012. O montante do crédito
cujo reconhecimento se pleiteia é de, históricos, R$ 75.060,62 .
Como se depreende do Despacho Decisório Eletrônico, a Unidade de Origem não
reconheceu o crédito e deixou de homologar a compensação sob o argumento de que o valor
pretendido teria sido integralmente aproveitado para a quitação de obrigação regularmente
informada pela empresa.
Cientificada dos termos da decisão acima, a recorrente opôs a sua manifestação de
inconformidade a fim de esclarecer que o indébito se referiria, em verdade, à multa de mora
recolhida, tendo em conta que, não obstante ter transmitido uma DCTF retificadora dando conta
do valor correto da obrigação, teria promovido a sua quitação, considerando-se, inclusive, os
encargos moratórios pertinentes. Nesta esteira, afirma, se aplicaria ao caso o instituto previsto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900710/2015-50
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900710/2015-50

pelo art. 138 do CTN (denúncia espontânea), invocando os atos normativos da Receita que
dariam lastro a essa argumentação, além de decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema.
Em resumo, o indébito pretendido se referiria somente à multa de mora, afastada,
pretensamente, pelo cumprimento dos pressupostos do citado art. 138 do CTN.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Porto Alegre, não obstante
concordar com o contribuinte quanto a extensão dos efeitos do art. 138 também à multa de mora,
afirmou haver uma “uma dissintonia entre o momento do pagamento sobre o qual a contribuinte
alega possuir crédito de R$ R$ 19.256,71, concretizado em 29/05/2009, e as datas em que o
tributo foi declarado, que foram posteriores ao pagamento: 19/6/09 e 22/9/11.”.
Intimada do resultado do julgamento acima, a contribuinte interpôs o seu recurso
voluntário, por meio do qual, além de reprisar os argumentos atinentes à exclusão da multa de
mora, afirmou, mais, que teria efetuado o pagamento do valor retratado em sua retificadora em
data anterior à transmissão desta última declaração, o que ainda permitiria a aplicação, ao caso,
da regra inserta no art. 138 do CTN (alegando, neste passo, a violação, pelo acórdão recorrido ao
princípio da legalidade, particularmente quando este último baseou o seu entendimento em Nota
Técnica da COSIT).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento.
Por tais razões, dele, tomo conhecimento.
De antemão, tomo a liberdade de inverter o silogismo que permeia a construção
da norma jurídica individual para apresentar, desde logo, a premissa menor verificada no caso
em exame. De forma absolutamente resumida, o que se tem na espécie são os seguintes fatos,
como, aliás, já apontados pelo v. acórdão recorrido:
a) em 29/09/2012, o contribuinte efetuou o recolhimento de um DARF (e-fl. 8),
por meio do qual recolheu a quantia de R$ 459.258,44, relativa à estimativa
mensal de IRPJ devida no mês de maio de 2009, e composta pelo valor
principal do tributo – R$ 375.303,14 -, por multa de mora – R$ 75.060,62 – e
juros – R$ 8.894,68;
b) em 10/07/2013, a empresa transmitiu uma DCTF Retificadora, concernente,
precisamente, à estimativa mensal de maio de 2012, por meio da qual confessa
um débito de IRPJ (e-fl. 12) no importe de R$ 892.950,97 que teria sido
quitado por dois DARFs – aquele descrito acima (no valor de R$ 459.258,44),
recolhido a destempo, e um segundo, no valor de R$ 517.647,83 (cuja cópia
não foi juntada ao feito mas que, em princípio, teria sido recolhido na data do
vencimento – já que, de sua descrição, não se vislumbra o cálculo de
quaisquer parcelas moratórias).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900710/2015-50

E aí está o quid pro quo! De fato, o DARF descrito em “a”, acima foi recolhido
em setembro de 2012 e, portanto, antes mesmo de qualquer declaração do contribuinte que
confessasse aquela importância... sobre isto, e para justificar o indeferimento da pretensão da
insurgente, a DRJ invoca entendimento externado em Nota da COSIT (Nota 19, de junho de
2012), tal como defendido pelo Acórdão Recorrido, segundo o qual apenas o pagamento
concomitante à confissão da empresa autorizaria a aplicação dos ditames do art. 138 do CTN a
fim de afastar a incidência da multa de mora.
O contribuinte, de seu turno, além de defender a ocorrência de denuncia
espontânea no caso destes autos, afirma, ainda, que a DRJ teria afrontado o princípio da
legalidade ao decidir a querela com base, exclusivamente, em “norma” infralegal.
A predita Nota Técnica, diga-se, não fala, expressamente, em “dissincronia” ou
concomitância, como apontado pelo acórdão recorrido; mas as conclusões da turma a quo, neste
passo, são absolutamente coerentes com as disposições dos itens “c.1” e “c.4” do aludido ato
normativo, cujo teor reproduzo a seguir:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
[...]
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo [...].
A concomitância a que se referiu o acórdão recorrido, vejam bem, é uma
decorrência lógica das duas disposições acima porque, em tese, se o contribuinte paga mas não
declara, não há obrigação previamente confessada e, ato contínuo, não há como se verificar a
ocorrência de uma “denúncia espontânea” da infração praticada, primeiro pressuposto previsto
pelo art. 138 do CTN para a implementação de seus efeitos. Outrossim, se o interessado confessa
o “erro” mas não paga o valor confessado, ele não cumpre o pressuposto descrito na segunda
parte do citado art.138, não sendo, possível, pois, gozar do benefício ai descrito.
Em linhas gerais, não haveria, propriamente, uma afronta ao princípio da
legalidade divisável na aludida Nota Técnica já que a intepretação aí posta não desbordaria,
hipoteticamente, dos limites fixados pela disposição interpretada (art. 138 do CTN).
O entendimento adotado pela DRJ estaria, in abstrato, correto...mas há uma
particularidade que deveria ter sido considerada tanto pela turma a quo, como pelo próprio
insurgente.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84:
[...] o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
É este preceito, vejam bem, que atribui à DCTF o caráter constitutivo da
declaração e justifica, assim, a desnecessidade de lançamento tributário para a cobrança dos
tributos cujo quantum debeatur tenha, ali, sido informado. Enquanto não auditada e, portanto,
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900710/2015-50

caso não seja objeto de revisão por lançamento de ofício, a predita DCTF torna definitivas as
informações nela prestadas.
Neste caso, apresentada uma DCTF, e quitados os débitos por ela veiculados,
qualquer outra pretensão fiscal teria que se dar por meio de auditoria fiscal, já que as obrigações
em questão teriam sido objeto de confissão pelo contribuinte. Se, contudo, a empresa efetua novo
pagamento em relação aos débitos previamente confessadas (e.g., pagamento em duplicidade),
surgiria para o contribuinte um direito subjetivo à repetição (a par de qualquer providência
adicional).
In casu, como destacado alhures, houve um pagamento, até segunda ordem,
tempestivo de uma dada obrigação anteriormente “constituída” por confissão. Isto é, pelo que
dessume da DCTF retificadora apresentada, o débito relativo ao IRPJ teria sido quitado por dois
DARF, como já dito, sendo que o segundo documento de arrecadação ali apontado não descrevia
qualquer encargo moratório... a priori, aquela importância teria sido recolhida tempestivamente.
Diante disto, o que se tem, potencial e presumidamente, na hipótese dos autos, é o
seguinte:
a) em DCTF original, o contribuinte informara, presumidamente, um débito de
estimativa mensal de IRPJ no valor de R$ 517.647,83, e providenciara a sua
quitação integral e no prazo de vencimento (29/06/2012);
b) posteriormente, mais especificamente em 29/09/2012, ao identificar algum
erro de cálculo da exação, açodadamente promovera o recolhimento de um
valor adicional por meio do DARF juntado à e-fl. 8, antes mesmo, contudo, de
promover a retificação de sua DCTF original.
Este último pagamento, diga-se, faz referência explicita ao período de apuração de
maio e, nesta esteira, está inadvertidamente vinculado à obrigação relativa à estimativa mensal
devida naquela competência.
Neste caso, e considerando-se correta a orientação contida na NT 19/2012, o que
se teria na espécie seria um indébito, não apenas do valor da multa de mora pretendido pela
empresa, mas da totalidade do débito descrito naquele DARF, já que, à míngua de
transmissão de uma eventual DCTF retificadora, prevalecem as informações prestadas na
declaração original.
Toda conjectura acima serve para evidenciar que o entendimento externado na NT
19/2012 não pode ser levado “a ferro e fogo”, dependendo, objetivamente, das circunstâncias do
caso concreto. É obvio, neste particular, que a predita “concomitância” deva ser considerada,
particularmente, para evitar o uso indevido do instituto da denuncia espontânea, afastando-se,
assim, as práticas ilícitas concretizadas com base na má-fé. E.g., não pode o contribuinte se
socorrer das disposições do art. 138 do CTN para, uma vez declarada a integralidade do débito e
pago, este, após a data do vencimento, transmitir, posteriormente, uma DCTF retificadora apenas
para sustentar ter havido uma denúncia espontânea.
Se, todavia, a situação acima não se observa, a rigidez formal proposta pela
predita NT 19/2012 poderia, há um só tempo, encerrar situações esdrúxulas, como o
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900710/2015-50

reconhecimento de um indébito muito maior que o pretendido, originariamente, pelo contribuinte
(o que, hipoteticamente, poderia ocorrer no caso vertente), e, noutro giro, desrespeitar a própria
finalidade dos preceitos do art. 138 (que, como pontuado pela insurgente, busca incentivar o
pagamento espontâneo das obrigações que tenham, porventura, sido equivocadamente calculadas
pelos contribuintes, oportunizando, pois, a sua retificação).
A despeito de todas essas considerações, os elementos constantes dos autos não
permitem que este Relator chegue a uma conclusão efetiva sobre qual cenário estaria presente na
demanda. I. e., se estaríamos, de fato, diante de um problema de índole meramente formal
(causado pelo citado “açodamento” do contribuinte que apurou o erro e efetuou o pagamento
antes de noticiá-lo ao fisco) ou, de outro turno, se se verificaria na espécie o aludido uso
indevido do instituto da denuncia espontânea.
Para se chegar a uma conclusão definitiva e justa sobre celeuma, seria necessário
verificar as informações contidas na DCTF original, transmitida pela empresa, e, de outra sorte,
confirmar o pagamento tempestivo do DARF mencionado na DCTF retificadora, e descrito
acima (DARF que veiculara um valor de R$ 517.647,83).
Diante disto, e por tudo o mais exposto, voto por converter o julgamento em
diligência a fim de solicitar à Unidade de Origem que:
a) apresente nos autos o espelho da DCTF original transmitida pelo contribuinte,
relativa ao mês de maio de 2012 e, ainda, que confirme o recolhimento, e respectiva data, do
DARF descrito na declaração retificadora, no importe de R$ 517.647,83.
b) caso não seja possível localizar aos aludidos documentos, seja intimado o
próprio recorrente para apresentar os elementos mencionados no quesito anterior.
Ao fim, e na hipótese do cumprimento desta diligência na forma do quesito “a”,
pede-se que seja o contribuinte intimado para se manifestar, no prazo de 30 dias, sobre os
documentos coletados, devolvendo-se, em seguida, os autos à este Colegiado para análise e
julgamento, dispensando-se esta providência, caso a própria empresa apresente os elementos,
consoante consignado no item “b”, supra.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital